Tribunal: TJMT
Processo: 1009228-28.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009228-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), WANDERSON GONCALVES - CPF: 893.537.221-87 (AGRAVADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA EM PARTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – TEMA 410 DO STJ – CABIMENTO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE -
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.134.186/RS (Tema 410), firmou o entendimento de que são cabíveis honorários advocatícios em benefício do executado no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial.

Acolhida em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, como no presente caso, que resultou em consideração redução da multa pleiteada em sede do cumprimento de sentença, justificando-se a condenação do embargado ao pagamento das verbas sucumbenciais em razão do princípio da causalidade.

Em razão do resultado do recurso, a fixação dos honorários por equidade, no valor de R$ 3.000,00, mostra-se razoável, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por ela para reformar a decisão recorrida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

Em suas razões, a embargante sustenta que a decisão colegiada foi omissa, porquanto não se manifestou sobre o pedido de condenação do embargado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, embora o recurso tenha sido parcialmente provido em seu favor.

Defende a condenação em honorários advocatícios, com base no Tema 410 do STJ, que ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1134186-RS, decidiu que mesmo havendo parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, gerará o arbitramento de honorários.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões apresentadas no ID 296735354.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, registro que os presentes embargos de declaração atendem aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Aponta a embargante a existência de omissão no julgado, consubstanciada na ausência de condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em razão do parcial provimento do recurso, que consequentemente, resulta no parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada na origem.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.134.186/RS (Tema 410), entendeu que quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que em parte, devem ser arbitrados honorários ao patrono do impugnante.

Confira o julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" ( REsp. n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC
. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1134186 RS 2009/0066241-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/10/2011 RSSTJ vol. 44 p. 255)

Para mais esclarecimentos, veja jurisprudência em igual sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. A Corte de origem consignou que não houve erro material ou omissão na sentença exequenda e que o título executivo judicial é claro quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios a serem pagos por ambas as partes. A revisão desse entendimento exigiria o reexame da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 4.
No caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1724132 SC 2020/0163582-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Da mesma forma, de outros tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. -São devidos honorários advocatícios em benefício da parte executada quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida (REsp Repetitivo 1134186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01/08/2011, DJe 21/10/2011) -
A fixação de honorários em sede de impugnação ao cumprimento de sentença tem por base o montante decotado da execução, enquanto proveito econômico obtido pelo impugnante
(artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil). (TJ-MG - AI: 10549050017199006 Rio Casca, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O EXCESSO DE CÁLCULO, NOS TERMOS DO § 2º, DO ART. 85, DO CPC.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0025330-46.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO LUIZ MACEDO JUNIOR - J. 24.09.2021)(TJ-PR - AI: 00253304620218160000 Curitiba 0025330-46.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 24/09/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR EM EXCESSO. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, deve ser arbitrada verba honorária em favor do patrono do executado.
Honorária fixada em dez por cento sobre o valor em excesso, que corresponde ao proveito econômico do executado
. Precedentes. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22692865220208260000 SP 2269286-52.2020.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 21/01/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)

No caso em exame, o recurso de agravo de instrumento foi provido em parte para reformar a decisão agravada e, por consequência, acolher parte da impugnação apresentada pela parte ora embargante, resultando em considerável redução da multa comentário arbitrada pelo juízo de primeiro grau.

Dessa forma, à luz do princípio da causalidade, é plenamente possível a condenação do embargado ao pagamento das verbas sucumbenciais, uma vez que sua atuação deu causa à necessidade de oposição da impugnação.

Portanto, considerando o resultado do recurso, aplica-se o disposto no § 8º do art. 85 do CPC, sendo razoável a fixação da verba honorária por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO
parcialmente, com efeitos modificativos, para suprir a omissão constatada, para condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios à parte embargante, que fixo, por equidade, no valor de R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025